Tribunal: TJSP
Processo: 2204574-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204574-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDUARDO BACHIR ABDALLA, são agravados PET CARE IBIRAPUERA
LTDA e CENTRO VETERINÁRIO 004 LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204574-87.2019.8.26.0000 -Voto no 28732
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2204574-87.2019.8.26.0000
19a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
1082371-34.2019.8.26.0100)
Agravante: Eduardo Bachir Abdalla
Agravados: Pet Care Ibirapuera Ltda. e Centro Veterinário 004 Ltda.
Juíza de 1a Instância: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto n° 28732.
- Prestação de serviços - Indeferimento da tutela de
urgência, para que sejam suspensos as cobranças e o
protesto do título - Presença dos requisitos legais para a
antecipação da tutela - Agravo provido.
Autor de ação “declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de tutela antecipada”, o agravante rebela-se
contra r. decisão que indeferiu seu pedido de concessão de tutela de
urgência.
Sustenta o agravante que: a) a cobrança veio da
empresa Centro Veterinário 004 Ltda., com CNPJ próprio e distinto da corré
Pet Care Ibirapuera, nele constando que se “ref aos serviços executados na
unidade do PET CARE Ibirapuera” (fl. 5 do agravo), que também foi incluída no
polo passivo; b) pagou o “plano de tratamento” de R$10.101,00, em quatro
parcelas de R$2.525,25, que foram debitadas no seu cartão de crédito
Amex, sem a entrega de recibo ou de nota fiscal; c) dois dias após tal
pagamento, lhe foram cobrados mais R$12.000,00, pagos em seis parcelas
de R$2.000,00, no cartão visa; d) descobriu que a “internação” onde seu
cão permaneceu era uma série de gaiolas de ferro trançado, empilhadas
umas sobre as outras, encostadas na parede, em ambiente úmido, em anti-
higiênicas e aviltantes condições, não se justificando diária de R$3.880,00;
e) ao retornar à Pet Care foi surpreendido com cobrança de outro débito
gigantesco, além do valor de R$22.101,00 já pago.
Recurso tempestivo e preparado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204574-87.2019.8.26.0000 -Voto no 28732
3
Foi concedido efeito ativo ao agravo.
Houve resposta (fl. 77/92).
É o relatório.
De acordo com a inicial, em 17.4.19, o cachorro
do autor da raça “Golden Retriwer”, foi atendido na Pet Care Ibirapuera
Ltda., com fortes espasmos e contorções e o veterinário de plantão afirmou
que ele apresentava grave hemorragia, em consequência do rompimento
de tumor no baço, e que era necessária a realização de cirurgia de
urgência, com a retirada do órgão. Diz o autor que lhe foi apresentado
“plano de tratamento”, no valor de R$10.101,00, que foi pago em quatro
prestações de R$2.525,25, debitadas no seu cartão de crédito AMEX, sem
entrega de recibo nem nota fiscal (fl. 19 do processo). Após a cirurgia, o
autor foi aconselhado a não ver seu cão, mas, no dia 19.4.19, o estado de
saúde dele se agravou e nesse momento foi cobrado do autor mais
R$12.000,00, para outros exames e diárias, que foram pagos em seis
parcelas de R$2.000,00, no seu cartão de crédito de bandeira Visa do
Banco Safra (fl. 20 do processo) e novamente não lhe foi fornecido recibo
nem nota fiscal pelos serviços. O autor constatou que as condições do local
onde seu cachorro estava eram anti-higiênicas e inadequadas, com risco de
infecção, razão pela qual solicitou a transferência dele. Na madrugada do
dia 24.4.19, o seu cachorro faleceu. Contudo, o autor foi surpreendido com
cobrança pelas rés de mais R$14.000,00, que incluía diárias de UTI.
Discordou o autor do valor cobrado e ponderou com o representante da ré,
Marcelo Costa, a improcedência de tal cobrança, prontificando-se a pagar
exames e medicações no valor de R$1.250,00. Apesar disso, o autor diz ter
sido surpreendido por e-mail encaminhado em 14.8.19, com boleto no valor
de R$14.282,00 (fl. 22/23 do processo). Diante disso, pede a procedência
do pedido, para que seja declarada a inexigibilidade do débito do boleto
lançado pela ré, no valor de R$14.282,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204574-87.2019.8.26.0000 -Voto no 28732
4
Pediu, em tutela de urgência, “que a ré se abstenha
de cobrar a significativa importância de R$14.282,00, lançada no já citado boleto, sem
qualquer especificação dos supostos serviços a que se refere, com vencimento para o dia
22 do corrente mês e, igualmente, seja impedido seu protesto, tudo sob pena de multa de
R$200,00, por dia de descumprimento” (sic, fl. 11 do processo), o que foi
indeferido, daí o agravo.
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência
de natureza antecipada pressupõe elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, porque os fatos narrados constituem provável
verdade.
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação
nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder
tutela provisória”. (1)
Além disso, há de existir perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo no aguardo da solução final. Esse é o
conteúdo da regra do artigo 300 e parágrafos do CPC.
E porque a efetivação da tutela de urgência de
natureza antecipada se assemelha à execução provisória, o exame da
presença de seus pressupostos reclama cautela e rigor.
Dispõe “o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se
concederá tutela de urgência de natureza antecipada “quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa efeitos da tutela é
revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o era, também de acordo com o § 4o, do art.
273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois, não se liga à decisão, mas aos seus efeitos.
Prepondera, na doutrina, a orientação de que não se devem considerar irreversíveis os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204574-87.2019.8.26.0000 -Voto no 28732
5
efeitos, quando possível a composição por perdas e danos”. (2)
No caso em tela, em que ainda não houve
citação, o agravante postulou a antecipação da tutela para suspender a
cobrança dos R$14.282,00 e para o impedir o protesto do boleto, até o
julgamento da lide, sob pena de multa diária.
O boleto relativo ao valor questionado foi
encaminhado pelo responsável da Pet Care Ibirapuera Ltda., tendo
constado do e-mail que ele se refere “aos serviços executados na unidade do Pet
Care Ibirapuera” (sic, fl. 23 do processo).
Citadas, as rés Pet Care 270 Ltda e Centro
Veterinário 004 Ltda., esclareceram que a Pet Care 270 Ltda foi
incorporada pelo Centro Veterinário 004 Ltda. (fl. 74/82 do processo), bem
como que a ré Pet Care 270 Ltda. é unidade hospitalar do Ibirapuera, com
nome fantasia Pet Care Ibirapuera, e a ré Centro Cirúrgico 004 Ltda. é a
unidade hospitalar central, unidade gestora das demais unidades,
responsável pela emissão de boletos, notas de cobrança e afins, bem como
por fiscalização e gerência das unidades, razão pela qual o boleto foi
emitido pelo Centro Cirúrgico 004 Ltda. Negam os fatos alegados pelo
autor, afirmando que a sua marca é sinônimo de serviços veterinários de
primeira qualidade. Dizem que os valores da presente ação se referem a
diárias de UTI, que foram cobradas em momento e forma diferenciada,
respeitando-se o luto vivido pelo autor. Anexaram relatórios veterinários,
para comprovar o tratamento e os cuidados recebidos por seu cachorro.
Alegam que os valores são devidos, por terem profissionais de primeira
linha, com hospitais veterinários de ponta, motivo pelo qual seus serviços
têm valores elevados, dos quais o autor tinha plena consciência. Afirmam
que o autor jamais negou os serviços prestados pelas rés, apenas passou a
achar exagerado a cobrança das diárias de UTI, o que não havia feito antes
do falecimento. Pedem a improcedência da ação (fl. 55/70 do processo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204574-87.2019.8.26.0000 -Voto no 28732
6
Pesem os relatórios de internação apresentados
pelas rés (fl. 120/141 do processo), elas não apresentaram nenhum
documento discriminando os valores que deram origem ao boleto no valor
de R$14.282,00 (fl. 21 do processo), que é objeto da lide, não se sabendo a
que corresponde a cobrança, não sendo possível avaliar sua pertinência.
Considerando que já foi pago pelo autor o valor
total de R$22.101,00 (fl. 118/119 do processo), por poucos dias de
internação, devem ser mais bem verificadas e apuradas as alegações de
que aquele valor suplementar é devido, o que depende de regular dilação
probatória.
Assim, em princípio, o aparente abuso de
cobrança suplementar determina a concessão da cautela, para impedir
protesto indevido, até final julgamento do processo.
Diante do exposto, ratifico a tutela recursal
antecipadamente concedida e dou provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Código de
Processo Civil Comentado, Ed. RT, 2015, 1a Ed., p. 312.
2 Cf. José Miguel Garcia Medida, in Direito Processual Civil Moderno, Ed. RT, 2015, p.455.